Tribunal: TJMT
Processo: 1010381-46.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação n. 1010381-46.2020.8.11.0041
Apelante: Darcy Ribeiro
Apelados: Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Antes de qualquer deliberação, colha-se parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator